Tribunal: TJDFT
Processo: 0712481-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712481-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOELMO DE FREITAS COSTA AGRAVADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Vistos e etc. Na decisão de ID 35237469, esta Relatoria indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pelo agravante e fixou prazo para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. Contra essa decisão, a parte agravante interpôs agravo interno (ID 36146607). Por ora, mantenho a decisão por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o, do CPC, intime-se a parte contrária para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Publique-se. Brasília, 9 de junho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator